Tribunal: STF
Processo: HC 176283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de luiz Antonio de Oliveira e Brenda da Silva Carneiro, contra decisão proferida por Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 491.745/SP.
    Consta dos autos que o paciente Luiz Antônio de Oliveira foi condenado pela prática dos delitos descritos nos art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal às penas de 9 anos de reclusão. De forma semelhante, a corré Brenda da Silva foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), à pena de 3 anos de reclusão.
    Irresignadas, defesa e acusação interpuseram apelação criminal no TJ/SP, que deu parcial provimento aos recursos nos termos da ementa a seguir transcrita:
    “TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria amplamente comprovadas. A par de Interceptações telefônicas foram apreendidas mais de 15 toneladas de maconha em poder dos réus que estavam conluiados para a prática da mercancia espúria. Condenação mantida.
    ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. Além do tráfico supramencionado, restou demonstrado nos autos que os réus estavam jungidos de maneira estável e permanente para a venda dos entorpecentes. Recurso ministerial parcialmente provido.
    FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. Restou demonstrado, outrossim, que o réu Luiz Antônio subtraía sinal de TV, da operadora NET, com o auxilio de um adolescente, para posteriormente comercializar referido sinal para moradores da comunidade”. (eDOC 2, P. 35)
    Daí a impetração de habeas corpus no STJ, que denegou a ordem ante a inexistência de ilegalidade na ação penal e na dosimetria da pena. 
    Nesta Corte a impetrante reitera os pedidos pretéritos e argumenta que as escutas telefônicas que lastrearam a condenação não foram contraditadas pela defesa, devendo, assim, serem consideradas nulas. 
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    No caso, destaco que a decisão impugnada do STJ é monocrática e não houve a interposição de agravo regimental. No ponto, registro que, na Turma, tenho-me posicionado, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos. 
    Ocorre que a Segunda Turma já se posicionou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, sessão de 6.11.2013), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, inciso II, a , da Constituição Federal. 
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012; e RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011. 
    Contudo, ressalte-se que, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 
    No entanto, não vislumbro constrangimento ilegal manifesto a justificar excepcional conhecimento deste HC. 
    Isso porque, como bem pontuado pelo STJ, não há qualquer ilegalidade na ação penal, principalmente por ter sido oportunizado à defesa, acesso a todas as provas produzidas durante a instrução processual. Para tanto assentou:
    “A defesa veio alegar, em embargos de declaração, que a condenação pelo art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006 ocorreu amparada em interceptações telefônicas, às quais a defesa não teria tido acesso anteriormente, o que caracterizaria o cerceamento de defesa.
    Verifica-se, no julgamento do recurso de apelação, que foram mencionadas diversas provas para a manutenção do édito condenatório pelo art. 33, caput, da Lei Antidrogas (fls. 32/44). O julgador fez menção de que as investigações foram realizadas pelo período de 4 meses, e que, diante dos relatos dos policiais, mostrou-se patente que os réus estavam unidos para a prática reiterada do tráfico. Constou no acórdão que não se tratava de uma associação eventual, porquanto Luiz Antônio era o responsável pelo abastecimento de drogas na região Sul da capital, auxiliado por Brenda e com a participação de Rodrigo, incumbido da comercialização da droga. Por essas razões e também pelo fato de terem sido apreendidas mais de 15 toneladas de maconha, além das interceptações telefônicas, foi que a Câmara Criminal entendeu também pela condenação pelo crime pevisto no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/2006. Veja que não foi apenas em razão das interceptações telefônicas, como afirma a defesa, pois o acórdão traz concreta fundamentação com base também em outros elementos.
    Ademais, como foi mencionado no julgamento dos embargos de declaração, [...] os depoimentos dos policiais que fazem menção as interceptações telefônicas foram colhidos no decorrer da instrução processual, conforme mídia de fls. 446. Após referido ato, a Defesa se manifestou nos autos, ao menos em três oportunidades - em memoriais (fls. 484/491), em contrarrazões de apelação (fls. 566/570) e em razões recursais (fls. 571/578) e em nenhuma delas houve alegação de cerceamento de defesa e tampouco, de nulidade [...] (fls. 50/51). Então, como pode ser constatado, não houve alegação anterior da defesa sobre qualquer cerceamento de defesa, o que torna frágil a presente alegação em sede de habeas corpus.
    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus”. (eDOC 2, p. 59)
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio do colegiado, adoto a orientação no sentido de não conhecer do presente HC. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido formulado neste habeas corpus, por ser manifestamente incabível (artigo 21, § 1º, do RI/STF). 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de maio de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente